Tribunal: TJMT
Processo: 1022187-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1022187-07.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ALBERTO GONCALVES
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ALBERTO GONÇALVES, em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1022187-07.2020.8.11.0000, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerida.
Sustenta o Embargante a existência de omissão, posto que não fora observado no art. 8o do Decreto Estadual n. 1.491/2018, que estabelece que aquele que aderir ao PRA terá direito à suspensão das sanções decorrente de infrações cometidas antes de 22.07.2008.
Alega que está buscando a regularização ambiental do seu imóvel rural, aderindo ao PRA, exigido para ter direito à suspensão.
Requer a admissibilidade dos Embargos de Declaração, aplicando efeitos infringentes, visando sanar a omissão apontada, posto que demonstrou o cumprimento dos requisitos legais para o deferimento da suspensão requerida (id. 65187485).
Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado requereu a rejeição dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, denota-se a impossibilidade de acolhimento da tese suscitada, porquanto possui nítido intuito de rediscussão da matéria, especialmente por não restar demonstrado, a priori, os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada, ao menos em antecipação de tutela recursal.
Ademais, o exame pormenorizado das teses sustentadas pelo Agravante dar-se-ão no momento oportuno, qual seja, o mérito recursal,
Ante o exposto, não restando demonstrada a omissão sustentada, REJEITO os aclaratórios.
Intime-se. Publique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora